Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708982-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL GOMES COELHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Gomes Coelho, portador de adenocarcinoma de próstata metastático, com vistas ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 MG. Alega o impetrante, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 2) faz uso da medicação ABIRATERONA, fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde desde novembro de 2010, sendo acompanhado pelo Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 2014; 3) em 23 de março de 2021 foi informado que o medicamento foi suspenso para os pacientes acompanhados no HRT e que mesmo a outra opção de medicação (Docetaxel) encontra-se em falta desde fevereiro de 2020; 4) estão presentes a verossimilhança das alegações ou aparência do bom direito pois está colacionado aos autos o laudo médico que confirma a enfermidade e a necessidade de não interrupção do tratamento; 5) o perigo na demora poderá causar o óbito; 6) é dever do Estado fornecer o medicamento para que não interrompa o tratamento, visto que o impetrante cumpre todos os requisitos para que receba tal benefício; 7) são necessários 120 comprimidos por mês (1 caixa), sendo cada caixa comercializada ao preço médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 8) hoje tem medicação suficiente apenas para 8 (oito) dias de tratamento. Requer a concessão da liminar para compelir o Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar o medicamento e, ao final, concedida a segurança em definitivo no sentido de garantir ao impetrante a continuidade de seu tratamento. É o relato sucinto. Com razão, inicialmente, o impetrante. Vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, a justificar a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Consta dos autos cartão de atendimento do impetrante na oncologia do HRT (ID 24407491 p.1), “controle de APACs” (ID 24407491 p.3), receituário do medicamento pelo Centro de Tratamento Oncológico HRT (ID 24407495), bem como relatório médico expedido pela Dra. Janaína Jabur, oncologista clínica, CRM 18101, nos seguintes termos: “(...) RELATÓRIO MÉDICO Brasilia, 23/03/21 Paciente: Manoel Gomes Coelho Trata-se de paciente de 89 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata metastático desde 2010 em uso da medicação Abiraterona, fornecida pela SES desde novembro/2020, com boa evolução clínica, até o mês de fevereiro/2021, quando foi suspenso o fornecimento da mesma para os pacientes do HRT. Informo que a outra opção de tratamento padronizada pela SES, Docetaxel, também se encontra em falta desde fevereiro/2020. A interrupção do tratamento expõe paciente ao risco de progressão da doença e óbito. Dessa forma solicito liberação para continuidade de tratamento com Abiterona 250mg 04 comprimidos ao dia, uso contínuo enquanto houver benefício clinico. CID:C61 (...)” (ID 24407496) O periculum in mora é evidente, diante da possibilidade de progressão da doença e risco de óbito. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que restabeleça o fornecimento do medicamento ABITERONA 250mg ao impetrante, nas quantidades prescritas pela equipe médica que o acompanha, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja de forma direta, seja mediante a aquisição, com suprimentos de fundos, junto às farmácias da rede privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Defiro a gratuidade de justiça requerida na inicial (CPC/2015 99 § 3o). Dou à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à regular distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista